Tribunal: TJDFT
Processo: 0025358-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025358-70.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: DELMAR DA SILVA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo comprovação da ocorrência de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, impossibilita-se a exclusão da responsabilidade da construtora por caso fortuito ou força maior. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, impõe-se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva da promitente vendedora, incumbe-lhe o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel. 3. É lícita a aplicação de multa em razão da infração contratual praticada pela promitente vendedora, vez que prevista no contrato. Todavia, embora o ajuste seja de adesão e tenha sido redigido pela promitente vendedora, a incidência da multa em percentual calculado sobre o valor total do contrato afigura-se manifestamente excessiva, implicando enriquecimento sem causa do promitente comprador, cabendo a revisão da cláusula penal para que o percentual de trinta por cento (30%) nela previsto incida sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente. 4. Apelo parcialmente provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, no sentido de ser abusivo o percentual de 30% (trinta por cento) a título de multa por rescisão. Requer o seu afastamento ou sua redução ao patamar de 10% (dez por cento) do valor desembolsado pelo recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030